Tribunal: TJBA
Processo: 8084695-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8084695-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA JESUS DE PAULO

Advogado(s): TASSIO ALMEIDA FERNANDES

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Advogado(s):MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10%
DO VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar suscitada

em contrarrazões afastada, porquanto ausente prova apta a desconstituir a presunção legal da hipossuficiência financeira da apelante.

2. Caracterizada a relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e solidária a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento.

3. Comprovada a falha na entrega do bem adquirido, somada à demora de quase 30 dias para a restituição do valor pago, evidenciando pretensão resistida, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

4. A alegação de que a plataforma de marketplace não possui responsabilidade não se sustenta frente à jurisprudência consolidada, que reconhece a solidariedade entre intermediador e fornecedor na relação consumerista.

5. O dano moral decorre da frustração legítima da consumidora, da privação injustificada de bem essencial e da necessidade de buscar socorro judicial para obter a solução da demanda, extrapolando o mero dissabor contratual.

4. Fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, com atualização pelo INPC a contar desta decisão e juros legais desde a citação.

5. Honorários sucumbenciais invertidos e fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada, à luz dos arts. 85, §2º e art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão do decaimento mínimo da autora.

6. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8084695-87.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

ANDRÉA JESUS DE PAULO FARIAS

e apelados

MAGAZINE LUIZA S/A e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora